Tribunal: TJSP
Processo: 1053673-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1053673-52.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante
MELBOURNE
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
embargados ALLYN MAXWELL TEMPLE e RITA ELISA CORDEIRO VIANNA
TEMPLE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053673-52.2018.8.26.0100/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1053673-52.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Melbourne Investimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Allyn Maxwell Temple e Rita Elisa Cordeiro Vianna Temple
Comarca: Jundiaí
V. 2118
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Melbourne
Investimentos Imobiliários Ltda. contra o Acórdão de páginas 274/282 dos autos
principais, com o argumento de que este contém omissão, bem como para fins de
prequestionamento de dispositivo legal.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Isso porque o juiz não precisa dizer expressamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053673-52.2018.8.26.0100/50000 - LGA
3
que está na lei. O artigo 368 do Código Civil autoriza diretamente o que a parte
solicita, de tal maneira que, por ocasião do cumprimento da sentença, deve ser
feita a compensação do valor já pago a título de indenização.
Não se pode olvidar que, mesmo quando manejados com o propósito
de prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão
não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Além disso, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, ainda que sem
menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o requisito do
prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora